Tribunal: TJPA
Processo: 0004790-06.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004790-06.2016.8.14.0065
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: HONORATO SUDRE MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO. BLOQUEIO CAUTELAR QUE SE DEU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Operação policial, que visa apurar fraudes na obtenção de carteiras de habilitação, via pedidos de transferência de jurisdição requeridos por candidatos de outros estados, em processo de habilitação, sem comprovação de efetivo submetimento às fases impostas pelo art. 147 da Lei 9.503/97 e das fases exigidas pela Resolução 168/ 2004 do CONTRAN.

2. Situação do apelado que se amolda exatamente às condições investigadas pela operação, em razão da pluralidade de locais nos quais ocorreram os exames e das sucessivas transferências de jurisdição, as quais coincidem com os municípios nos quais vinham ocorrendo os fatos.

3. Ausentes qualquer ilegalidade ou abusividade do ato de bloqueio, uma vez que se mostra consentâneo com o exercício regular das atribuições da autarquia, assim como ínsita ao exercício do poder de polícia.

4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO,
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
,

nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência (n.º 0004790-06.2016.8.14.0065) promovida por
HONORATO SODRÉ MARTINS,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Única de Xinguara,

que julgou procedente o feito e determinou que o promovido realize o desbloqueio do prontuário do condutor, no prazo de 15 (quinze) dias. Vejamos trecho da Sentença (Id.445237):

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, O DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR HONORATO SODRÉ MARTINS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

No mérito, JULGO ANTECIPADAMENTE O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.487, I, CPC/15, PARA DETERMINAR QUE O PROMOVIDO REALIZE O DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR HONORATO SODRÉ MARTINS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 182/2005 DO COTRAN.

O apelante combate a decisão vergastada, ao argumento de que resta nítido que o bloqueio administrativo realizado pela Corregedoria do DETRAN/PA na CNH do apelado, de forma cautelar, ocorreu por fortes indícios de fraude na sua emissão (Id.445238).

Aduz ainda que a fundamentação da sentença está equivocada, no que diz respeito à impossibilidade de bloqueio de prontuário de CNH, nos processos de cassação de direito de dirigir, antes da decisão final, tendo em vista que não se trata de processo de cassação, mas sim de bloqueio cautelar por indício de fraude.

Alega que esse boqueio cautelar, está coibindo condutores supostamente não habilitados, de circular em vias públicas, o que evita risco na segurança do trânsito. Isso porque, a Polícia Civil suspeita que em torno de 28.000 habilitações no Estado do Pará, por transferência de habilitações de outros estados, tem fortes indícios de fraude, razão pela qual necessitam ser bloqueadas.

Portanto, o bloqueio de CNH, decorreu da operação policial denominada GALEZIA, em razão de fraude na emissão de milhares de carteiras de habilitação no Estado do Pará, sendo o autor supostamente aprovado nos exames obrigatórios sem a comprovação de sua realização.

Afirma que o bloqueio cautelar das CNH é medida administrativa necessária e legítima à preservação do interesse público. Assim, requer a reforma da referida decisão, a fim de sustar a decisão hostilizada, pleiteando a revogação total da decisão liminar, a modificação do mérito da sentença, bem como o bloqueio da CNH do apelado.

Devidamente intimado, o apelado apresentou Contrarrazões (Id.445239), alegando que a sentença está correta, pois não houve cometimento de qualquer infração por parte dele, que justificasse o bloqueio em questão.

Distribuídos os autos à minha relatoria, o recurso foi recebido apenas no seu efeito devolutivo (Id.555749).

O Ministério Público de 2º grau, instado a se manifestar, verificou a ausência de interesse público e se absteve de exarar manifestação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na próxima sessão desimpedida.

Belém, 20 de novembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões do recurso, verifico ser possível dar provimento, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão de acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal. Com efeito, cinge-se a questão a possibilidade ou não de bloqueio preventivo da Carteira Nacional de Habilitação do ora apelado.

Pois bem. Conforme pode ser observado nos autos, trata-se de uma operação policial, na qual foram descobertas fraudes na emissão de 28.000 (vinte e oito mil) CNH's, em que os candidatos de diversos estados do Brasil, que nunca residiram no Pará, ou até mesmo nunca estiveram no Estado, fizeram exames em outros Estados e apareciam como aprovados no Pará, sem a devida realização dos exames obrigatórios e das demais fases impostas pelo art.
147
da Lei
9.503
/97 e das fases exigidas pela Resolução 168/ 2004 do CONTRAN. Além disso, a operação apontou como um dos principais pontos da fraude o Município de Xinguara.

No caso em tela, o apelado trouxe aos autos documentos que aduz comprovarem que ele realizou o Processo de Habilitação, com exames médico e psicotécnico no dia 28/10/2014 (Id.445230 – Pág.50) e as provas de legislação em 26/11/2014 e trânsito em 22/01/2015 de veículo e de moto. Apresenta ainda a Planilha para Avaliação Veicular e a Frequência Prática de Direção (Id.4450230 – Pág. 6 a 9), bem como comprova que reside em Xinguara.

Sabe-se que se trata de um esquema fraudulento, no qual envolve mais de 28.000 (vinte e oito mil) carteiras de habilitação, sendo dever do Departamento de Trânsito - DETRAN adotar as medidas necessárias para garantir o trânsito em condições seguras para todos os cidadãos (art. 1° §2° do CTB), uma vez que envolve milhares de condutores que trafegam pelas rodovias, sem, contudo, ter realizado todos os procedimentos que confirmem sua aptidão para dirigir, o que proporciona um risco à sociedade. A seguir, transcrevo o art. 1°, §2°, da Lei n° 9.503/1997- CTB, retro mencionado:

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Em observância ao art. 1° §2° do CTB, o DETRAN publicou a Portaria n° 2432/2015-DG/GAB- DETRAN, o qual determinou a suspensão e o bloqueio de todos os processos de primeira habilitação, ainda em curso, que tenham origem em pedido de transferência de jurisdição, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO) do sistema informatizado da Autarquia; bem como, o bloqueio de todas as habilitações já concluídas, oriundas de transferência de jurisdição, cujo pedido e deferimento foram feitos no curso do processo de primeira habilitação, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO), provenientes do Estado do Tocantins para o Estado do Pará no período de janeiro de 2011 a agosto de 2015.

Nesses termos, é de fácil constatação que o DETRAN agiu dentro dos seus deveres legais ao determinar o bloqueio da CNH do apelado, pois a situação descrita amoldou-se exatamente à fraude investigada à época na operação Galezia, como já mencionado alhures.

Destarte, é possível constatar que o apelado se encaixa no perfil dos condutores que estavam envolvidos na fraude, em razão da pluralidade de locais nos quais ocorreram os exames e das sucessivas transferências de jurisdição, as quais coincidem com os municípios nos quais vinham ocorrendo os fatos.

Por todo o exposto e relatado no presente voto, não verifico qualquer ilegalidade ou abusividade no ato do DETRAN ao determinar o bloqueio das CNH's como medida preventiva, através da Portaria nº 2432/2015/DG/GAB- DETRAN, de 21.08.2015, que pudessem ter relação com as fraudes detectadas pela Operação Policial Galezia, visto que, a medida se mostra consentâneo com o exercício regular das atribuições da autarquia, assim como ao exercício do poder de polícia.

A propósito, já decidiu este Tribunal em casos de bloqueio de CNH's em decorrência da Operação Policial Galezia
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0802067-45.2017.8.14.0000 EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ ADVOGADO: MARCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA, OAB/PA nº 11.228 AGRAVADO: FRANCISCO COSTA DA SILVA ADVOGADA: AMANDA OLIVEIRA FREITAS, OAB/PA nº 14.547-B RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE CNH. OPERAÇÃO POLICIAL GALEZIA. FORTES INDÍCIOS DE FRAUDES NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. PODER DEVER DO DETRAN. PORTARIA N° 2432/2015-DG/GAB- DETRAN. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada por Francisco Costa da Silva, na qual noticiou que concluiu regularmente seu processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, contudo, não conseguiu obter a CNH definitiva em razão de um bloqueio inserido pela Corregedoria do DETRAN /PA, através de uma medida administrativa cautelar, em face da constatação de fortes indícios de fraude na emissão das CNHs. Assim, requereu a antecipação de tutela para que seja determinado a retirada do bloqueio ilegal de seu prontuário. A liminar foi deferida pelo juízo a quo. II- Conforme pode ser observado nos autos, trata-se de uma operação policial, denominada Operação Galezia, na qual foram descobertas fraudes na emissão de 28.000 (vinte e oito mil) CNH's, em que os candidatos de diversos Estados do Brasil, que nunca residiram no Pará, ou até mesmo nunca estiveram no Estado, fizeram exames em outros Estados e aparecia como aprovados no Pará, sem a devida realização dos exames obrigatórios e das demais fases impostas pelo art. 147 da Lei 9.503/97 e das fases exigidas pela Resolução 168/ 2004 do CONTRAN. Além disso, a operação apontou como um dos principais pontos da fraude o Município de Xinguara. III- Em observância ao art. 1° §2° do CTB, o DETRAN publicou a Portaria n° 2432/2015-DG/GAB- DETRAN, o qual determinou a suspensão e o bloqueio de todos os processos de primeira habilitação, ainda em curso, que tenham origem em pedido de transferência de jurisdição, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO) do sistema informatizado da Autarquia; bem como, o bloqueio de todas as habilitações já concluídas, oriundas de transferência de jurisdição, cujo pedido e deferimento foram feitos no curso do processo de primeira habilitação, transação MTCB (Transferência de Candidato na BINCO), provenientes do Estado do Tocantins para o Estado do Pará no período de janeiro de 2011 a agosto de 2015. IV- É de fácil constatação que o DETRAN agiu dentro dos seus deveres legais ao determinar o bloqueio da CNH do agravado, pois a situação do mesmo amoldou-se exatamente à fraude investigada à época na operação Galezia, senão vejamos: de acordo com os documentos juntados, o sr. Francisco Costa da Silva realizou os exames médico e psicotécnico no Município de Pedro Afonso/TO (ID N° 267144-fls.42 e 43) em março de 2015, enquanto que os exames de legislação e prova prática foram realizados no Município de Xinguara/PA (ID n° 267144- fls. 44 e 45), respectivamente, em junho e julho de 2015. V- Recurso conhecido e provido, para desconstituir a liminar deferida, inclusive quanto à cominação de multa, restabelecendo o bloqueio da CNH, até que o recorrido compareça ao DETRAN e comprove a idoneidade no processo de habilitação. (2093377, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-08-14)

..........................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO. BLOQUEIO CAUTELAR QUE SE DEU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO IMEDIATO CASO O INTERESSADO COMPAREÇA AO DETRAN/CIRETRAN COMPROVANDO IDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO, E PROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02801473-11, 193.395, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

..............................................................................................................

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Na Portaria nº 2432/2015/DG/GAG, expedida pelo DETRAN /PA, em 21.08.2015 (nº 477207), fora previsto o bloqueio das CNHs decorrentes de transferência de jurisdição, infundadas, do Estado do Tocantins ao Estado do Pará; 2 - Na hipótese em julgamento, merece reproche a decisão vergastada, uma vez que, buscando resguardar a supremacia do interesse público e a segurança no trânsito, bem como, diante da existência de um procedimento apuratório realizado pela Autarquia de trânsito, que demonstra indícios de fraude na concessão da CNH do Agravante, em sede de cognição sumária, merece guarida a alegação do Recorrente, pelo que deve ser reformada a decisão de primeiro grau a fim de que seja mantido o bloqueio da Carteira de Habilitação do Agravado. 3 - Recurso conhecido e provido para cassar a decisão de primeiro grau. Decisão unânime Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2018. Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (757303, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-06-21, publicado em 2018-07-26)

Ademais, o bloqueio administrativo é válido somente até que o interessado compareça espontaneamente ao DETRAN/PA, e comprove idoneidade no processo de habilitação, conforme dispõe a Portaria DG- DETRAN nº 1422, de 02/06/2016, publicada no DOE em 08/06/2016, expedida pelo DETRAN/PA.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
, por estar de acordo com entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal, para reformar a decisão de 1º grau,

no sentido de manter o bloqueio do prontuário do recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/12/2020